Tribunal: TCU
Processo: 018.533/2019-1
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: BENJAMIN ZYMLER
Órgão colegiado: Plenário
Data de julgamento: 2022-08-17
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
Recurso de revisão contra acórdão que julgou irregulares as contas do recorrente, com aplicação de multa, em razão da omissão no dever de prestar contas de convênio cujo objeto era a aquisição de mobiliário para escolas de educação básica.

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos de recurso de revisão interposto contra o Acórdão 7677/2020-TCU-Primeira Câmara , ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão Plenária, ante as razões expostas pelo relator, em: 9.1. conhecer do presente recurso de revisão, com fundamento nos arts. 32, inciso III, e 35, inciso III, da Lei 8.443/1992; 9.2. quanto ao mérito, dar-lhe provimento para julgar regular as contas do sr. Luiz Medeiros Nobre, dando-lhe quitação plena, nos termos dos arts. 1o, inciso I, 16, inciso I, 17 e 23, inciso I, da Lei 8.443/1992, afastando a penalidade de multa fixada no subitem 9.5 do Acórdão 7677/2020-TCU-Primeira Câmara ; e 9.3. dar ciência desta deliberação ao recorrente, à Prefeitura Municipal de Carneiros/AL, ao FNDE e à Procuradoria da República no Estado de Alagoas.